Tribunal: STF
Processo: Rcl 62477
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Passerine Advogados contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0001185-20.2015.5.02.0082, mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho (TST) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e nas ADI nºs 3991 e 5625 e o entendimento obrigatório consolidado na tese do Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral (Tema 725 RG).



    Passerine Advogados narra que



    “LUÍS GUSTAVO SILVÉRIO ajuizou reclamação trabalhista em 13.07.2015 em face do escritório de advocacia, ora Reclamante, requerendo o reconhecimento de vínculo de emprego nos períodos entre 12 de março de 2012 a 16 de julho de 2013 e, em virtude disso, a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias.



    (...)



    No período em que se almeja o reconhecimento do vínculo de emprego (12.03.2012 – 16.07.2013), a relação jurídica se instaurou por meio de contratação de profissional autônomo que, aliás, é típico contrato advocatício regulado pela Lei nº 8.906, de 04.07.1994 (Estatuto da Advocacia) e pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB (art. 39). 



    Já a partir de 12.09.2012, após sua livre aceitação e mediante, a relação passou a ser de “sócio de serviços” do escritório de advocacia (por meio da Sétima Alteração do Contrato Social que rerratificou a Quinta Alteração do Contrato Social – juntada ao final), tal como estabelecido na Lei nº 8.906/94 e pelo Provimento nº 169, de 02.12.2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB).”



    Afirma que o TRT 2 , no julgamento do recurso ordinário, manteve a sentença exarada pela 82ª Vara de Trabalho de São Paulo que, a partir dos efeitos da revelia decretada em seu desfavor, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a existência de vínculo de emprego entre as partes na função de advogado, encontrando-se pendente de julgamento o agravo interno interposto contra decisão do TST em que se negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista.



    Defende que 



    “a presunção de veracidade decorrente da revelia aplicada ao réu do processo originário não exclui o fato de que as atividades prestadas por um advogado enquanto prestador de serviços autônomo e depois, como sócio efetivo do escritório não indica a fraude na relação firmada entre o Autor e o escritório réu no processo matriz.



    Isso porque em ambos os casos (prestador de serviços autonomamente e como sócia) inexiste a subordinação inerente à relação empregatícia.



    Todas essas obrigações que constam da petição inicial do processo originário e adotadas como verdade absoluta dos fatos por conta da revelia aplicada (realização de audiências, cumprimento de prazos, sustentações orais, atendimento a clientes etc.), são absolutamente comezinhas e regulares nas atividades e serviços prestados por qualquer advogado, sendo certo a sua presença na contratação de profissional autônomo e no contrato de associação ou com sócio de serviço. 



    É dizer que, em qualquer escritório de advocacia deve haver um controle mínimo sobre as atividades daqueles que compõem o seu quadro societário. 



    Em qualquer dessas contratações regulares (previstas na Lei nº 8.906/94 e no Regulamento Geral) o advogado contratado sem vínculo de emprego exerce sua função com autonomia regulada, já que precisa seguir orientações e diretrizes gerais do escritório de que é sócio, além de prestar contas de suas atividades. O advogado contratado por uma sociedade não tem autorização para conduzir seu processo da forma que lhe aprouver, ignorando o modelo de serviço do escritório, seus padrões de atuação, suas escolhas estratégicas, a linguagem padronizada da firma, suas obrigações estatutárias, etc. 



    Essa necessidade de cumprir orientações internas e gerais da sociedade de advogados não é, por óbvio, subordinação bastante para fins de enquadramento no vínculo de emprego. Aliás, é importante relembrar que tais orientações e diretrizes são de observância obrigatória inclusive pelos sócios administradores e pelos sócios que detêm mais quantidade de cotas da sociedade. Sem essa padronização de condutas e regras, o escritório perde consistência técnica, o que prejudica seus resultados e fragiliza a relação com sua clientela”



    Sustenta, ainda, que



    “o TST desenvolve raciocínio e argumentação jurídica que pretende anular os contratos típicos e regulares da advocacia, o que fica claro pelo fato de que os indícios apontados pelos ministros do TST serem, em realidade, regras e características normativas dos contratos previstos na legislação e nos regulamentos. O TST – contrário ao que afirmou – não examinou o caso concreto e ponderou os elementos lá presentes. Fez, em realidade, um juízo reprovatório do próprio vínculo jurídico entre advogado e sociedade por meio da figura de sócio de serviço, presumindo o vínculo empregatício.”



    Requer o deferimento do pedido liminar para suspender, os efeitos da decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0001185-20.2015.5.02.0082, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    A presente reclamação é ajuizada por Passerine Advogados com o objetivo de desconstituir os efeitos da revelia decretada em ação movida na Justiça do Trabalho, concluindo a autoridade reclamada pela existência de confissão de veracidade relativamente aos elementos relacionados ao vínculo de emprego estabelecido entre as partes do processo, conforme se depreende da ementa do acórdão do recurso ordinário:



    “Revelia. Vínculo de emprego. O efeito jurídico mais expressivo da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Nesse rumo, é a dicção do próprio artigo 344 do NCPC (art. 319 do CPC/73) e do artigo 844, caput. parte final, da CLT. Se a norma legal ordena, em nome do princípio do contraditório, que se dê ao réu a oportunidade para refutar os fatos afirmados pelo adversário, e ele, como aqui, nem sequer comparece a Juízo para fazê-lo, é absolutamente razoável que ditos fatos tenham em seu favor a presunção, ainda que relativa (juris tantum) de veracidade, pois não seria justo exigir que o autor os provasse mesmo quando a parte contrária tenha preferido manter injustificado silêncio diante deles. Vinculo de emprego reconhecido em primeiro grau de jurisdição por força da confissão que decorre da revelia, sem que existam nos autos elementos que possam infirmar a presunção conferida por lei. recurso do réu a que se nega provimento” (e-Doc 8)



    Nesse contexto, não há como se aferir a identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedente:



    'Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal' (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ademais, a reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Assim, eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente